Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OPOSIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. BEM PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVELIA DAS APELANTES. POSSE IRREGULAR. SÚMULA 619, STJ. ART. 191, CF. OPOSIÇÃO. TERRACAP. DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 637 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1.As apelantes foram revéis e expressamente pediram o julgamento antecipado da lide. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, levando-se em consideração, ainda, que a matéria versa eminentemente sobre direito. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto as autoras respaldam os alegados direitos possessórios em contrato de cessão de direitos, Terracap tem título de propriedade de bem imóvel no qual o terreno está inserto. Nos termos da Súmula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Assim, eventual ocupação pelas apelantes não lhes dá direito de nele permanecer.
3. Embora seja possível que um particular que ocupe terreno público maneje ações possessórias em face de outro particular, tais demandas são inócuas frente à oposição ajuizada pelo poder público, o que justifica a improcedência do pleito possessório.
4. Viabilidade de ação de oposição da Terracap incidental à ação de manutenção/reintegração de posse entre particulares. Não é possível exigir da Administração Pública que demonstre poder físico sobre seus imóveis para caracterizar posse e defendê-la. A posse do Estado sobre seus bens é permanente, independe de atos materiais de uso e ocupação. Entender de forma diferente inviabilizaria proteção possessória de ente público. Súmula 637 do STJ.
5.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.